Tribunal: TJMT
Processo: 1021111-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021111-24.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIRIANE RICARDO THOMANN MARTINS - CPF: 045.696.681-19 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUZA (EMBARGADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VOTO QUE SE REFERE A OUTRO CASO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO - SANEAMENTO DO VÍCIO POR NOVA PUBLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Havendo notório erro material quando da publicação da decisão que julgou apelação anterior, cabe pronto acolhimento do recurso de embargos de declaração para saneamento do vício e correta publicação dos fundamentos decisórios que ensejaram o desprovimento do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1021111-24.2017.8.11.0041 (ID no 111796495 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LIRIANE RICARDO THOMANN MARTINS
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1021111-24.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que desproveu o recurso para manter a r. sentença que, nos autos da ação de “
“Exigir Contas c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1021111-24.2017.8.11.0041 – 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá), extinguiu o feito por abandono processual, condenando a parte autora ao pagamento de custas judiciais e despesas processuais (cf. Id no 108356983).

A embargante aduz que o acórdão padece de erro material, pois o voto lançado se refere a caso diverso, pelo que pede sejam acolhidos os embargos para que o vício apontado seja saneado (cf. Id. no 111796495).

O prazo legal decorreu sem que o embargado contra-arrazoasse o recurso (cf. Id. no 115507459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura dos documentos vinculados aos Id. no 103450992/983
mostra que houve erro material quando do lançamento do voto do acórdão embargado, constante do sistema PJE, sendo, pois, evidente o erro formal a comprometer o acórdão
, estando o voto a se referir a caso diverso.

Cabe, pois, transcrever o voto do aresto embargado que concluiu pelo desprovimento do Recurso de Apelação, conforme se vê a seguir:

“
V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”. (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”. (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação
pretende a modificação da sentença porque não houve intimação pessoal da parte autora, para que ela manifestasse interesse no prosseguimento da ação, já que a correspondência encaminhada à residência da apelante, para essa finalidade, foi devolvida pelos Correios, e esse ataque realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória.

A parte autora cumpriu, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de cassação da sentença para retomada do regular trâmite processual.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1o do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1o). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

No dia 20.04.2021, o feito recebeu o impulso oficial documentado pela certidão vinculada ao Id. no 96631476, para que a apelante fosse intimada pessoalmente, para que, no prazo legal, provesse as condições necessárias à regular tramitação processual, isso porque, estando a apelante sob patrocínio da Defensoria Pública, esta já havia informado nos autos que restara sem sucesso a tentativa de contato com a autora, daí, inclusive, o requerimento expresso de sua intimação pessoal, para que ela viesse nos autos se manifestar sobre a contestação ofertada pelo réu/apelado (cf. Id. no 96298480); ocorreu, então, a expedição da carta de intimação vinculada ao Id. no 96298482, para que a autora/apelada, agora, pessoalmente, fosse intimada a se manifestar nos autos.

Sucedeu, porém, que a epístola remetida para o endereço declinado na petição inicial retornou com o registro de “não procurado”, conforme registro realizado pelos Correios (cf. Id. no 96298485), e é justamente apoiada na devolução da correspondência que a apelante agora sustenta que não foi intimada, e que, por tal razão, não restou cumprida a exigência do art. 485, § 1o, do CPC.

O parágrafo único do art. 274 do CPC dispõe que se presumem “
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Diante do disposto no artigo supracitado, é válida a intimação pessoal dirigida à apelante constante do Id. no
96298485
, porquanto lhe cumpria noticiar nos autos qualquer mudança de endereço, além de declinar corretamente seu domicílio para viabilizar a realização das intimações processuais; sendo assim, não há falar em necessidade de repetição do ato para que, agora, a intimação seja realizada por oficial de justiça.

A r. sentença não comporta modificação, a propósito da temática recursal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO VÁLIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. INTIMAÇÃO PESSOAL NO LOCAL EM QUE CONCRETIZADA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 22/03/2021 - DJe 13/04/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. (...). DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1800035/SC - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 21/10/2019 - DJe 28/10/2019)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA -

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE No 14/2016-CGJ -

INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias). Está correta a extinção do processo por abandono da causa na hipótese em que efetivada a intimação pessoal do exequente e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1o, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Portanto, como foi comprovada a intimação pessoal da autora/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia por mais de cinco dias, correta a conclusão sentencial de extinção do processo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
”
.

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional em questão, cuja decisão restou formalmente maculada apenas por erro material, acolho os presentes declaratórios para sanar o vício do erro material (CPC, art. 1.022, III), determinando que a nova publicação enfeixe no cimo o voto com os fundamentos decisórios corretos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022